Tribunal: TJES
Processo: 5009270-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ARMADO DE DROGAS. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado preso preventivamente em razão da prática dos crimes de tráfico armado de drogas (arts. 33 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006), e de crime contra a fauna (art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/1998). A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a realização da AIJ, além da desproporcionalidade da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo para realização da AIJ; (ii) estabelecer se a gravidade dos crimes e as condições pessoais do réu autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando verificada desídia da acusação ou do Poder Judiciário, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.

2.
A marcha processual ocorre de forma regular, com movimentação constante, revisão periódica da prisão preventiva, e apreciação tempestiva dos requerimentos, afastando-se a alegação de demora irrazoável.

3.
A gravidade concreta dos crimes, envolvendo tráfico armado de drogas, posse de armas de fogo sem numeração e manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro, evidencia risco à ordem pública.

4.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de periculosidade do agente.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade e da natureza dos delitos imputados, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada, com recomendação ao Juízo processante para imprimir celeridade no encerramento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Lei 9.605/1998, art. 29, § 1º, III; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009270-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEY MONTOVANELI LEAL
, preso e denunciado pela prática de
tráfico armado de drogas
(arts. 33 c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06), e
crime contra a fauna
(art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.503/98), ante suposto constrangimento ilegal causado pela Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, em 29/3/2025, policiais militares tomaram conhecimento de que 02 (dois) indivíduos transportavam entorpecentes, a bordo de uma caminhonete de cor branca, e teriam adentrado numa estrada de chão que dá acesso à rua principal do bairro Valão, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em cerco no local indicado, os agentes abordaram o veículo, que correspondia à descrição recebida, e era ocupado pelo ora paciente e seu irmão, Wesley Montovanelli Leal.

Durante busca pessoal, foram apreendidos em poder de Weder 01 (um) revólver calibre 38, sem numeração aparente, municiado com 03 (três) cartuchos. Com o paciente, foram recolhidas 14 (quatorze) pedras de
crack
e 07 (sete) unidade de haxixe.

Consta que, em conversa com os policiais, o paciente informou possuir outras munições em sua casa, o que motivou a busca domiciliar.

Chegando à residência, a esposa do réu indicou local onde foram apreendidas 04 (quatro) munições calibre 32; 01 (uma) munição calibre 40; 01 (uma) garrucha calibre 22, nem numeração aparente; 01 (uma) espingarda calibre 36, sem numeração, e 02 (dois) cartuchos, de idêntico calibre.

No interior da residência ainda foram apreendidos 08 (oito) pássaros, mantidos em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização.

Interrogado, o réu confirmou a propriedade dos pássaros, negou ter sido surpreendido na posse de drogas, e afirmou que os armamentos eram de seu irmão, o corréu Weder (pág. 27 do Id. 14021248).

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(31/3/2025),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na gravidade do crime, necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que não é o primeiro contato do réu com a prática de atos ilícitos (Id. 66514549/14021248).

Em
16/4/2025
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia (Id. 67291163/14206696).

Posteriormente, em
24/4/2025,
a Juíza de Direito,
atenta aos critérios da adequação e proporcionalidade
, designou a AIJ para
30/10/2025,
e
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação cautelar.

Em
13/6/2025,
a Magistrada indeferiu pedido de antecipação da audiência, consignando a inexistência de disponibilidade de datas mais próximas na pauta, e manteve a prisão preventiva dos denunciados.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

Como primeira tese, a defesa sustenta que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Contudo, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal, que envolve 02 (dois) réus,
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular, com revisão periódica da ordem de prisão, pronta apreciação de requerimentos, e realização de diligências solicitadas tanto pela defesa, quanto pela acusação.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Também não vislumbro
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
fará jus à
substituição da pena.

Por fim,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
mesmo se presentes
condições

subjetivas

favoráveis
,

não
se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão,
pois, a
gravidade concreta dos delitos, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
3
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 14953338)
,
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.